Tribunal: TJBA
Processo: 8027059-40.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027059-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO LESSA GUIMARAES

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. 1989. AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1995.719385-7/000000-000. BANCO DO ESTADO DA BAHIA, SUCEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE REFORMA. PREVISÃO EM TÍTULO EXEQUENDO. EVIDÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 887, veiculado pelo recurso especial n. 1392245/DF, consolidou o entendimento de que em liquidações individuais de sentença coletiva que reconhece o direito dos poupadores ao percebimento dos expurgos inflacionários só são devidos juros remuneratórios quando existir condenação expressa neste sentido no título judicial executado

II – Na Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7/000000-000 (Plano Verão), proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em face do Banco do Estado da Bahia, sucedido pelo Banco, tendo sido julgados procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados na petição inicial, e verificado pedido expresso da incidência de juros de 0,5%, patente a procedência das alegações recursais no sentido de que houve condenação expressa no título executivo em análise, sendo devido o cômputo, nos cálculos, da parcela referente aos juros remuneratórios.

III – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os juros remuneratórios devidos em razão dos expurgos inflacionários devem ter como termo final a data de encerramento da conta ou a data em que levantados os depósitos bancários, a serem comprovadas pela instituição bancária ou, em caso de não comprovação desta questão, até a data da citação ocorrida na ação coletiva.

IV – RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027059-40.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante EDUARDO LESSA GUIMARAES e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
determinando a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos de execução, tendo como termo final a data de encerramento da conta ou a data em que levantados os depósitos bancários, a serem comprovadas pela instituição bancária ou, em caso de não comprovação desta questão, até a data da citação ocorrida na ação coletiva,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .